Tribunal: TJSP
Processo: 0005616-76.2015.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Prescrição intercorrente – Prejudicado o exame do mérito recursal em virtude da decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva declarada "ex-officio" – Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005616-76.2015.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em
que é apelante DAVI LEÃO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Decretaram, de ofício, a extinção da punibilidade de DAVI
LEÃO DOS SANTOS pela prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, combinado com o
artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, prejudicada a análise do
mérito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-76.2015.8.26.0568 - Voto no 16.468
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0005616-76.2015.8.26.0568 São João da Boa Vista
Apelante: Davi Leão Dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16.468
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado tentado Prescrição
intercorrente
Prejudicado o exame do mérito recursal em
virtude da decretação da extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva declarada “ex-officio” Inteligência dos
artigos 107, inciso IV, primeira figura, e 109, inciso VI, ambos do
Código Penal.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 163/170 cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação penal para condenar DAVI LEÃO
DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Irresignada, a defesa do réu apresentou
recurso de apelação (fls. 221/227) requerendo a absolvição do
apelante, ante a fragilidade probatória, prevalecendo a máxima do in
dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a aplicação da detração.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 236/238, vieram os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-76.2015.8.26.0568 - Voto no 16.468
3
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 247/248).
É o relatório.
A análise do mérito recursal resta prejudicada,
uma vez que se encontra extinta a punibilidade do apelante em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Na
análise
das
datas
e
marcos
interruptivos/suspensivos desta ação penal:
A denúncia foi recebida pelo Juízo a quo em 21
de janeiro de 2016 (fl. 100).
A sentença condenatória foi publicada em 29
de maio de 2016 (fls. 163/170), impondo ao insurgente a pena de 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
O
período
entre
a
data
da
sentença
condenatória até a presente data resulta em mais de 03 (três) anos,
que é superior ao período estipulado pelo artigo 109, inciso VI, do
Código Penal.
Considerando que o processo transitou em
julgado para o Ministério Público, impõe-se reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira
figura, e do artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
Vale salientar que a vinda dos autos a esta
Câmara, após a juntada de parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
se deu em 08 de novembro de 2019, momento em que a ação já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005616-76.2015.8.26.0568 - Voto no 16.468
4
encontrava prescrita.
Assim sendo, decreta-se, de ofício, a extinção
da punibilidade de DAVI LEÃO DOS SANTOS pela prescrição da
pretensão punitiva, com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira
figura, combinado com o artigo 109, inciso VI, ambos do Código
Penal, determinadas as devidas anotações e comunicações,
prejudicada a análise do mérito.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator